Tribunal: TJPA
Processo: 0867087-11.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10276 - Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0867087-11.2021.8.14.0301

APELANTE: NILTON ROBERTO SANTOS E SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
TEMA 916 DO STF.
AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO LABORADO EM CARGO TEMPORÁRIO. MÉRITO. O PERÍODO EM QUE O SERVIDOR LABOROU NA CONDIÇÃO DE TEMPORÁRIO NÃO DEVE SER AVERBADO PARA EFEITO DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO-ATS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O Embargante alega existência de omissão no Acórdão de nº 19417782 no que tange
a análise do Tema 916 do STF Repercussão Geral RE 765.320.

2. A questão em discussão consiste
acerca da impossibilidade de produção de efeitos do contrato
temporário

nulo, para a percepção do adicional por
tempo
de serviço– ATS,
com exceção ao direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
.

3.
Tendo em vista os termos da decisão proferida no RE nº 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, não há possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, pois haveria contradição à tese de repercussão geral acima transcrita, tendo em vista que o contrato temporário nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados.

4. Desse modo, não restam dúvidas de que o direito buscado na Petição Inicial contraria o entendimento pacificado pelo STF, devendo, portanto, ser acolhidos os aclaratórios para, sanear a omissão a respeito da tese de impossibilidade de produção de efeitos de contrato temporário nulo, bem como a necessidade da observância obrigatória do Tema 916 do STF em consonância com o Art. 927, I do CPC, reformo o Acórdão embargado a fim de
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso

de
Agravo Interno em Apelação Cível
, para
reformar
a Decisão Monocrática de ID nº 17089678 e consequentemente manter a Sentença recorrida em todos os seus termos.

5. Pedido procedente. Recurso provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto pelo
Estado do Pará
, contra Acórdão de ID nº
19417782
, que conheceu e negou provimento ao recurso de
Agravo Interno

interposto pelo Estado do Pará contra Decisão Monocrática que julgou procedente a
Apelação Cível
interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos da
Ação de Cobrança
ajuizada por
Nilton Roberto Santos e Silva
.

Na petição inicial, o autor aduz que no período de setembro de 1993 a fevereiro de 2020, exerceu a função de agente prisional, junto a
Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Pará - SEAP
, sem concurso público regular. Alegou que não foi pago o Adicional por Tempo de Serviço – ATS, vez que não foram contabilizados todos os anos trabalhados, os quais não foram averbados pelo autor.

O juízo de primeiro grau prolatou sentença o qual JULGOU IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, vejamos:

“
Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil.
”

Inconformado, o Autor interpôs
Recuso de Apelação
, onde sustentou, em suma, que a Lei nº 5.810/94 (RJU) em seu artigo 70, §1º, admite a contagem do tempo de serviço seja qual for a forma de admissão ou pagamento, sem qualquer distinção entre concursados ou não. Ao final, pugnou pela reforma da decisão recorrida, a fim que seja julgado pela procedência de seus pedidos.

Em Decisão Monocrática proferida por esta Desembargadora Relatora houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo
concedido provimento
ao recurso interposto.

Em razões recursais, o Estado do Pará interpôs
Agravo Interno
, defendendo a necessidade de suspensão do processo, considerando a existência de Recurso Extraordinário sob o número RE 1405442, que irá discutir a possibilidade de concessão de averbação do tempo de serviço para servidores temporários, não tendo sido, ainda, proferida.

No mérito
, defendeu a necessidade de aplicação da prescrição quinquenal em favor da Fazenda Pública. Alegou ainda, que os efeitos jurídicos das contratações temporárias nulas são restritos e a que pretensão à averbação desse período para efeito de Adicional de Tempo de Serviço-ATS não estaria contemplada na excepcionalidade, conforme temas 916 e 551 do STF. Desse modo, requereu o provimento do recurso para que seja julgada improcedente a ação.

O agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso de Agravo Interno.

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, houve o conhecimento do
Agravo Interno
, sendo-lhe negado provimento.

Contra esse Acórdão, o
Estado do Pará
opôs os presentes
Embargos de Declaração
alegando existência de omissão no que se refere
a não apreciação ao argumento da impossibilidade de produção de efeitos de contrato temporário nulo, para fins diversos ao pagamento de FGTS e saldo de salário, com fundamento na jurisprudência dos Temas 916 e 1.239/RG (RE 1400775) do STF. Desta feita, pugnou pelo conhecimento dos Embargos de Declaração, para que haja a manifestação expressa sobre as omissões apontada.

No mérito
, defendeu a não aplicação do ATS as demais espécies de agentes públicos, pois viola os artigos 5º, II e 37, caput, ambos da CRFB.

Alegou ainda, que os efeitos jurídicos das contratações temporárias nulas são restritos e que a pretensão à averbação desse período para efeito de Adicional de Tempo de Serviço-ATS não estaria contemplada na excepcionalidade, conforme o tema 916 do STF.

Desse modo, requereu o provimento do recurso de Embargos de Declaração para que haja a manifestação sobre as omissões pontadas.

O embargado apresentou contrarrazões requerendo o não provimento do recurso, por inadequação da via eleita.

É o relato.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I.

Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II.

Suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III. Corrigir erro material.”

O embargante alega omissão no que tange ao Tema nº 916 Repercussão Geral RE 765.320 do STF, mediante a impossibilidade de o contrato temporário nulo produzir efeitos,
com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS,
senão vejamos:

Tema 916:
Efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal.

Tese:
A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

Sendo assim, tendo em vista os termos da decisão proferida no RE nº 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, os quais são suficientes para provocar mudança de entendimento no julgado embargado, em razão do que passo a expor:

Inicialmente,
sobre a matéria discutida, como é cediço em demandas dessa natureza, este E. Tribunal de Justiça vinha reconhecendo o direito ao recebimento da Averbação de Tempo de Serviço ao funcionário temporário.

Entretanto, o Supremo Tribunal Federal em recente julgamento da RE 1400775 realizado no dia 10/04/2024, decidiu no sentido de que a
contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, não tendo, portando, o funcionário temporário, direito ao ATS, segue ementa do julgado:

Ementa: Direito Administrativo. Recurso extraordinário. Efeitos de contrato temporário nulo. Tempo de serviço. Aplicação de tema de repercussão geral I. O caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que afirmou a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado a contrato temporário nulo, permitindo o recebimento de vantagem pecuniária (adicional por tempo de serviço) por servidor público. II. A questão jurídica em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço. III. Solução do problema 3.
O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, fixou tese no sentido de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito ao salário referente ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. Assim sendo, ao afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, o acórdão recorrido contrariou a tese de repercussão geral.
Dispositivo 4. Devolução do processo ao tribunal de origem para que adote as providências do inciso II do art. 1.030 do CPC/2015, ajustando o acórdão à tese referente ao Tema 916/RG. Prejudicados os pedidos constantes da Petição 133572/2023.

(RE 1405442 TPI, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 25-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-04-2024 PUBLIC 10-04-2024)

Assim, considerando que a contratação do autor se afigurou flagrantemente contrária ao art. 37, II e IX, da CF/1988, porquanto foi realizada sem prévia aprovação em concurso público, por tempo indeterminado, para o desempenho de serviços ordinários permanentes do Estado e sem a devida exposição da excepcionalidade do interesse público l que a justificasse, restou clara a nulidade da contratação da parte, nos termos do art. 37, Â§ 2º, da Constituição Federal.

Nesse sentido, não há possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, pois haveria contradição à tese de repercussão geral acima transcrita, tendo em vista que o contrato temporário nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

Desse modo, não restam dúvidas de que o direito buscado na Petição Inicial contraria o entendimento pacificado pelo STF, devendo, portanto, ser acolhidos os aclaratórios para, sanear a omissão a respeito da tese de impossibilidade de produção de efeitos de contrato temporário nulo, bem como a necessidade da observância obrigatória do Tema 916 do STF em consonância com o Art. 927, I do CPC, reformo o Acórdão embargado a fim de
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso

de
Agravo Interno em Apelação Cível
, para
reformar
a Decisão Monocrática de ID nº 17089678 e consequentemente manter a Sentença recorrida em todos os seus termos.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, diante dos fundamentos acima elencados,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO
, e atribuindo-lhes efeitos infringentes, a fim de
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso

de
Agravo Interno em Apelação Cível
, para
reformar
a Decisão Monocrática de ID nº 17089678 e consequentemente manter a Sentença recorrida em todos os seus termos.

P.R.I. cumpra-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 01/10/2024